Tribunal: CARF
Processo: 10235.001538/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.001538/2009-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.021 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
AROLDO DA SILVA MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da Receita Federal de origem para
que esta anexe aos autos a certidão e outros documentos relativos ao contribuinte encaminhados
pela Justiça do Trabalho. Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência
realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da
informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 12/16), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.403,78 para
saldo de imposto a pagar de R$2.715,06. Como já fora restituído R$157,14, a NL exige imposto
suplementar de R$2.872,20.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de
R$5.118,84.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 26/11/2009, às
fls. 2/31 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Inconformado, em 26 de novembro de 2009, apresenta o contribuinte impugnação (fls.
01/08), por meio da qual, em síntese, reconhecendo a percepção de rendimentos
provenientes do Poder Judiciário Trabalhista, ressalta que, não obstante a glosa efetuada
pela autoridade fiscal, esta teria mantido os rendimentos tributáveis e as contribuições
previdenciárias correspondentes.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10235.001538/2009-88
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001538/2009-88

De acordo com o impugnante, careceria o lançamento de qualquer critério lógico e
concreto, cogitando inclusive, por parte da representante do Fisco, da prática do crime
previsto no §1.° ao art. 316 do Código Penal Brasileiro, o chamado excesso de exação.
Outrossim, reportando-se à certidão que aduz fornecida pela Justiça Trabalhista, afirma,
no que respeita ao ano de 2006, que teria sido recebida a quantia bruta de R$20.258,04,
ocasião em que se promovera a retenção de R$5.118,84 a título de imposto sobre a
renda, bem como de R$868,80 a título de contribuição previdenciária.
Recorre ao art. 144, caput e §1.°, do Código Tributário Nacional.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal,
providenciando-se a restituição do saldo do imposto sobre a renda que julga pago a
maior, devidamente corrigido conforme a legislação pertinente.
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 09/27.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente (fls. 40/43).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 22/12/2010 (fl. 46), o contribuinte, em
21/1/2011 (fl. 47), apresentou recurso voluntário, às fls. 47/125, alegando, em apertado resumo,
que:
- a Justiça Trabalhista em resposta a ofício da autoridade fiscal teria enviado 141
certidões relativas aos litigantes na ação.
- a certidão emitida em seu nome confirmaria todos os valores declarados,
confirmando inclusive o recolhimento do IRRF e da previdência oficial. Teria tentado obter o
documento junto à Justiça, mas teria sido informado do encerramento do processo e que as
informações já estariam de posse do Fisco.
- guardando relação com a exigência, esses documentos deveriam constar dos
autos.
- a autoridade julgadora deveria ter diligenciado para juntada desses documentos,
que estariam em poder do Fisco.
- não poderia ser penalizado por eventual ausência de DIRF ou de recolhimento
pela fonte pagadora.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre IRRF informado pelo recorrente em sua Declaração de Ajuste
Anual.
Em sua defesa, o recorrente reproduz trechos de certidão emitida pela Justiça
Trabalhista, a qual confirmaria os valores por ele declarados. Argumenta que não logrou obter
cópia do documento, mas que teria sido encaminhado ao Fisco.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001538/2009-88

Verifico que foi levada a efeito ação fiscal acerca da ação trabalhista
correspondente ao IRRF glosado, tendo a autoridade fiscal requisitado informações ao juízo
(fl.19). Em atendimento, a 1a Vara Federal do Trabalho de Macapá, por meio do Ofício 201-
35/2009, informa o encaminhamento de certidões contendo indicação de rendimentos, de IRRF e
de previdência oficial de cada um dos litigantes (fl.20).
Dessa feita, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade da
Receita Federal de origem anexe aos autos a certidão e outros documentos relativos ao
contribuinte encaminhados pela Justiça do Trabalho naquela ocasião. Posteriormente, o
recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a
possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital